Tribunal: TJDFT
Processo: 0718587-72.2024.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-13
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS. PROVA COMPLEXA. REJEITADA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ABERTURA DE CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÕES MEDIANTE FRAUDE. INEXISTÊNCIA DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS. RESTITUIÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré contra sentença que julgou procedente o pedido autoral para condenar o Banco réu a pagar para a parte autora a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, bem como declarou nulos os contratos 1512651093 (empréstimo consignado), 1260761126 (antecipação de
13o salário), 1260761125 (empréstimo de R$ 851,08), 1260761123 (empréstimo de R$ 7.528,07) e contrato de seguro de vida com prêmio mensal de R$ 32,99, debitados conta bancária da autora. Por consequência, determinou ao Banco réu que restitua para a autora todos os valores que lhe foram descontados referentes aos referidos contratos, especialmente o valor de R$ 525,85, referente a antecipação do 13o salário, o valor de R$ 2.438,54, referente aos descontos realizados em 06/03/2024, bem como todos os descontos feitos pelo Banco réu no curso do processo. Em suas razões, o recorrente argui preliminar de incompetência do Juizado Especial ante a necessidade de realização de prova pericial. No mérito, aduz que a contratação é existente e que os documentos comprobatórios juntados nos autos demonstram que o débito é legítimo. Sustenta a impossibilidade de devolução de valores e a inexistência de dano moral. Pugna, subsidiariamente, pela redução do quantum.
II. Recurso próprio, tempestivo e com preparo regular. Foram apresentadas contrarrazões.
III. Rejeito a preliminar de incompetência absoluta dos Juizados Especiais, porquanto os fatos podem ser elucidados por meio das provas constantes dos autos, sendo desnecessária a produção de prova pericial. Preliminar rejeitada.
IV. A relação jurídica entre as partes é consumerista, pois se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do CDC.
V. A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor - CDC, bastando ser demonstrada a falha na prestação do serviço, o dano e o nexo causal. O fornecedor somente não será responsabilizado se provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste ou se houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, § 3o, incisos I e II, do CDC). Ainda, a Súmula 479/STJ dispõe que “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias.”
VI. A parte autora relata que, ao verificar seu extrato no aplicativo MEU INSS, percebeu que havia um empréstimo consignado feito junto ao banco réu. Diante do ocorrido, se dirigiu a uma agência bancária onde foi informada que existiam outras transações bancárias que totalizam o valor de R$ 11.648,71, bem como houve a abertura de conta no nome da autora e a antecipação do pagamento do 13o da autora. Ainda, narra que os estelionatários realizaram um contrato de seguro de vida e que não reconhece as contratações.
VII. Apesar das alegações do recorrente de que a contratação é regular e foi realizada pela parte autora, do conjunto probatório dos autos verifica-se que os documentos pessoais da autora foram utilizados por terceiros para realizar as contratações, ainda, a pessoa reconhecida pela biometria facial para confirmar a contratação claramente não é a autora (ID 62677990). Com efeito, as contratações somente se realizaram porque o recorrente não adotou cuidados mínimos para verificar a regularidade das transações.
VIII. Diante desse quadro, resta configurado o defeito na prestação de serviço, do qual resultou em ilegítimas contratações, de modo a configurar a nulidade dos contratos e o consequente dever de reparação dos valores indevidamente descontados da parte autora, conforme determinado na r. sentença.
IX. Quanto ao dano moral, foi demonstrado que as contratações fraudulentas provocaram instabilidade nas finanças pessoais da recorrida (ID 62677976 - Pág. 1), o que é capaz de gerar transtornos que afetem seus direitos da personalidade, a justificar indenização por danos extrapatrimoniais.
X. A fixação do quantum indenizatório deve atender a proporcionalidade e razoabilidade. Na espécie, considerando a situação da ofendida, o dano e a sua extensão, o nexo de causalidade e a capacidade econômica das partes, com o escopo de se tornar efetiva a reparação, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa, mostra-se adequado o valor fixado em sentença.
XI. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10%do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei n. 9.099/95.
XII. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.